Tribunal: STF
Processo: ARE 1314175
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE EM CASO DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Execução contra a Fazenda Pública - Parcelamento constitucional - Depósito das oito parcelas - Atraso - Insuficiência - Prescrição intercorrente - Nova citação - Impossibilidade: - Somente após a ciência do depósito da última parcela, corre prescrição intercorrente em desfavor do credor que não reclama a diferença de juros e atualização pelo atraso no pagamento de qualquer das parcelas. - O Superior Tribunal de Justiça apresenta firme entendimento de que não é necessário instaurar outro processo executório, com citação da Fazenda, para oposição eventual de novos embargos à execução, em caso de expedição de precatório complementar, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 730 do CPC. Precedentes” (fl. 274, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de serem necessárias a expedição de novo precatório e a citação da Fazenda Pública.
    Assinala que o Tribunal de origem “deixou de reconhecer a prescrição da pretensão do credor e determinou o pagamento, por precatório complementar, da insuficiência apurada em razão dos juros de mora incidentes sobre o atraso no pagamento das parcelas referidas pelo do art. 33 do ADCT, em manifesta ofensa ao artigo 100, §§ 5 e 8º, da Constituição Federal” (sic, fl. 282, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2-4, vol. 2).
    O agravante sustenta que “todos os fatos necessários à análise do recurso estão destacados no acórdão recorrido e a matéria do extraordinário simplesmente é matéria jurídica, que não exige nenhuma análise probatória” (fl. 13, vol. 2). 
    Pede “seja conferido provimento ao Recurso Extraordinário, para a reforma do acórdão, nos termos acima expostos” (fl. 15, vol. 2)
    4. Em 29.11.2017, após o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 605.481-RG, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno dos autos ao Juiz relator para que fosse exercido o juízo de retratação (fl. 323, vol. 1).
    Em 15.5.2018, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não ser o caso de retratação (fl. 332, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que a partir da data do pagamento da última parcela tem início o curso do prazo da prescrição, mas pressupondo, certamente, a ciência do credor, assim que realizado o depósito. Não provado pela executada que o credor ficou ciente, assim que realizou o pagamento da última parcela, não se lhe poderia exigir o requerimento imediato de diferenças pelos atrasos havidos no curso da moratória. 4. Dispensável, ainda, nova citação da Fazenda, diante da expedição de precatório complementar, no qual se cobra apenas diferenças de atualização por atraso no pagamento” (fls. 276-277, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.481, Relatora a Ministra Ellen Gracie, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 266), este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência sobre a necessidade de expedição de precatório complementar e de citação do ente público nos casos de saldo remanescente controverso a receber.
    Este Supremo Tribunal, entretanto, assentou a desnecessidade de expedição de novo precatório complementar quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.372-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.166.733, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.276, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.143.688, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.8.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.143.707, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2018.
    Como assentado pelo Tribunal de origem, a controvérsia refere-se a saldo residual decorrente de atualização monetária de precatórios por índices inflacionários, que se enquadra na exceção prevista na jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo desnecessária a expedição de novo precatório.
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao método de apuração do saldo remanescente de precatório demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.065.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a vedação à expedição de precatório complementar visa a impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios, não se admitindo, entretanto, a protelação do pagamento pelo depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.275.454-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandski, Segunda Turma, DJe 6.10.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE DE VALORES. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL SEM A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação que é diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.178.456-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora